Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013076-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
Vistos etc.
Intime-se o agravante para comprovar o pagamento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, visto que não foi apresentado comprovante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora